Tribunal: TJDFT
Processo: 0756429-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA TRATAMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e indeferiu a tutela de urgência que visa a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica ao segurado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) é devida a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) o tratamento prescrito possui natureza reparadora, não meramente estética, a atrair a cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. De acordo com a tese definida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado
5. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica, prescrita à parte agravante pós-cirurgia bariátrica, é imprescindível e objeto de cobertura, bem como sobre a existência e regularidade na realização de Junta Médica com laudo médico desempatador, tampouco, na forma da Resolução Normativa da ANS n. 424/17.
6. A questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se os requisitos balizados pelo Tema 1.069 do STJ foram preenchidos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3o. Lei n. 8.078/90, art. 47. Resolução Normativa da ANS n. 424/17, Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.178; Tema Repetitivo 1.069; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023; REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/10/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023. TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.